Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-56.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000351-56.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE PRESIDÊNCIA PARA FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO
DOS ENTES PÚBLICOS
. POSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR
AMBOS
ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE BRUMADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
DE FORMA SOLIDÁRIA, ARBITRADOS
EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000351-56.2019.8.05.0032
, em que são partes, como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER JUIZO DE RETRATAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora